Tribunal: TJSP
Processo: 1054629-34.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em omissão – Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou, à unanimidade – Rejeição dos embargos, por motivado o julgado, sem a necessidade de específica alusão a tudo quanto discutido pelas partes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1054629-34.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são embargados INSTITUTO
DAS IRMÃS OBLATAS DO SANTISSIMO REDENTOR, TÁFER ASSESSORIA E
CONSULTORIA S/S LTDA. e MARLENE FRANCISCO BRAVO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054629-34.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 41941
2
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1054629-34.2019.8.26.0100/50000 Voto no 41941
Comarca: São Paulo (3a Vara Cível)
Embargante(s): Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Embargada(s): Instituto das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor e outros
Natureza da ação: Plano de saúde
Ementa: Embargos declaratórios fundados em omissão

Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão
que ali se chegou, à unanimidade Rejeição dos embargos, por
motivado o julgado, sem a necessidade de específica alusão a
tudo quanto discutido pelas partes.
Embargos de declaração: fls. 1/3 (incidente).
Acórdão: fls. 337/340.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: omissão. Sustenta a embargante,
em síntese, que deve ser reconhecido que houve a devida comprovação do
recolhimento em dobro do preparo, devendo o apelo se conhecido.
É o relatório necessário.
Por tempestivos, são os embargos conhecidos, mas rejeitados.
Verifica-se dos autos que foi oportunizado à recorrente, ora embargante, o
recolhimento, em dobro, do preparo referente ao recurso apresentado, no
prazo de cinco dias, porém, a apelante recolheu valores em desacordo com o
valor correto e sendo certo que o artigo 1007, § 5o, do CPC veda a
complementação se houver insuficiência parcial, correta a decisão de não
conhecimento do recurso apresentado.
Descabido, outrossim, interpor-se embargos nos quais se objetiva, na
verdade, revolver matéria já examinada no acórdão contra que se embarga,
de forma a transformar-se a via em novo apelo, já que a atribuição de efeitos
infringenciais aos embargos declaratórios é hipótese excepcionalíssima, o que
não ocorre na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054629-34.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 41941
3
Nesse sentido, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração sempre que
os fundamentos dotados no decisum forem claros e suficientes à
sua conclusão, com citação, inclusive de precedentes análogos do
Tribunal.
2. Os efeitos modificativos dos embargos são de aplicação
excepcional, condicionados à existência inequívoca de um dos
vícios apontados no art. 535 do CPC (EDcl no RMS 23406 / SC).
Em verdade, o que se tem percebido e apesar da pletora de processos que
abarrotam os tribunais, é a indevida utilização dos declaratórios com
finalidades não previstas nos dispositivos a tanto concernentes e que acaba
simplesmente por aumentar ainda mais o volume existente, em desprestígio
de todos os que militam na área jurídica.
Rejeitam-se, assim, os declaratórios.
A.C.Mathias Coltro
Relator